Tribunal: TJSP
Processo: 2095284-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto pelo Município de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu liminar em Mandado de Segurança Cível, suspendendo a penalidade de declaração de inidoneidade aplicada à agravada e sua exclusão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto pelo Município de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu liminar em Mandado de Segurança Cível, suspendendo a penalidade de declaração de inidoneidade aplicada à agravada e sua exclusão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão liminar adentrou indevidamente no mérito administrativo ao suspender a penalidade imposta à empresa agravada.
III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito alegado pela agravada reside na necessidade de obter uma resposta da autoridade coatora em prazo razoável, conforme o princípio da duração razoável do processo.
4. A demora na análise do pedido acarreta prejuízo à impetrante, justificando a concessão da tutela de urgência para suspender a penalidade até que a autoridade coatora decida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão impugnada.
Tese de julgamento: 1. Controle de legalidade do ato omissivo não configura reexame do mérito administrativo. 2. A tutela de urgência é justificada pela demora excessiva na decisão administrativa.
Legislação Citada:
Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso III; Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXVIII.